Tribunal: STF
Processo: RE 1323354
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com base nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça local em que pugna ver o índice de correção monetária estabelecido pela Lei n. 11.960/2009 aplicado a condenação a ele imposta.



    O acórdão, ao manter inalterada a sentença quanto a esse tema, deixou esse consectário definido da seguinte forma (fl. 73 da peça 1):



    […] - a partir de 30.06.2009 até 25.03.2015 (Data da entrada em vigor da lei nº 11.960/09 que alterou o art. 1- F, da Lei nº 9494/97 até a modulação dos efeitos das ADIs) atualização monetária pela remuneração básica (TR);



    - após 25.03.2015: - créditos de natureza não tributária correção pelo IPCA-E. […]



    Submetido a juízo de retratação considerando o Tema n. 810, aquele entendimento restou inalterado.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que a atualização monetária foi definida com base na Lei n. 11.960/2009 até 25.3.2015, de modo que, ao requerer a exata aplicação desse regramento a contar do início de sua vigência até aquela data, o que já foi deferido pela origem, carece o recorrente de interesse recursal nesse ponto.



    Quanto ao período posterior a 29.6.2009, objetiva o ente federativo a incidência da taxa referencial, nos termos do contido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009. 



    No entanto, nesse tópico, o pleito contraria o decidido no âmbito da repercussão geral do Tema n. 810 (RE 870.947), Relator o ministro Luiz Fux, em que o Plenário desta Suprema Corte firmou a seguinte tese especificamente quanto à atualização de condenações:



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    (Grifei)



    3. Em face do exposto, conheço em parte do recurso extraordinário e, na extensão conhecida, nego-lhe provimento.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator